Tribunal: TJMT
Processo: 0013721-16.2012.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013721-16.2012.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[OSMAN BELO DE FARIAS - CPF: 072.471.044-22 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WILLIAN CARNEIRO DA SILVA - CPF: 065.671.701-74 (VÍTIMA), LIBERATO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, § 2o, IV, C/C ART. 14, II, DO CP E ART. 14, DA LEI 10.826/03) – PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – DESQUALIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURSO
DESPROVIDO CONFORME PARECER
.

- A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação da circunstância qualificadora.

- Emergindo do contexto fático-probatório indícios mínimos de que o recorrente de inopino e em momento de intimidade, agrediu a vítima com pauladas e golpes de faca, bem como, que após ela conseguir se desvencilhar e correr, prosseguiu com os atos executórios lhe desferindo um tiro de arma de fogo pelas costas, deve ser mantida a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, que pelas razões expostas, não se revela manifestamente improcedente.

- O fato de o ofendido ter conseguido escapar do agressor não obsta, por si só, o reconhecimento da qualificadora em comento, cuja configuração, nos termos do art. 121, § 2o, IV do CP, também pode ocorrer quando o
modus operandi
do crime
dificulta
a defesa da vítima e não apenas quando a impede.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Osman Belo de Farias

interpôs, a tempo e modo, Recurso em Sentido Estrito, contra a sentença proferida pelo
M.M. Juiz de Direito

Jorge Alexandre Martins Ferreira
nos autos da Ação Penal n. 0013721-16.2012.8.11.0002 em trâmite pela
1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
,
pela qual foi
pronunciado
como autor dos crimes de
Tentativa de Homicídio qualificado
pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, e de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, previstos, respectivamente, no art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, do CP e no art. 14, da Lei 10.826/03 (Id.
204873823)
.

Em suas
razões recursais
, almeja o
afastamento
da referida
qualificadora
sob o argumento de que o fato de a vítima ter conseguido se desvencilhar das agressões sofridas é o suficiente para demonstrar que ela não estava impossibilitada de defesa (Id.
204873828).

Por sua vez, o MP pleiteia o
desprovimento
do recurso (Id.
204873833).

Em
juízo de retratação
, o magistrado
a quo

manteve
a decisão objurgada (Id.
204873834
).

O
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça, é no sentido do
desprovimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id.

205682672
):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 121, §2o, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 14, DA LEI No 10.826/2003) - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DO PRONUNCIADO - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. Impossibilidade. Evidências de configuração da qualificadora - Ausência de fundamentação idônea para afastamento - Manifesta improcedência não caracterizada. Aplicação do
in dubio pro societate
para fins de submissão de todas essas questões ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Na noite de 27 junho de 2012, na Chácara 02, avenida 31 de Março, no bairro Dom Diego, na cidade de Várzea Grande-MT,
Osman Belo de Farias
e
Liberato de Souza
(já falecido), agindo em união de desígnios, atentaram contra a vida de
Willian Carneiro da Silva
, que só não veio a óbito por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, pois, o ofendido, mesmo ferido, consegui fugir e buscar por socorro.

Exurge dos autos que a vítima estava no local acima com o intuito de fazer um “programa sexual” com
Osman Belo
e, quando estavam em meio a troca de carícias, Osman apoderou-se de um pedaço de pau e sem motivação aparente desferiu de inopino e pelas costas um golpe em
Willian
, que, ferido, caiu ao solo.

Ato contínuo, a vítima foi imobilizada por
Osman
, que prosseguiu com as agressões o enforcando, bem como, o golpeando com uma faca, vindo a atingir sua mão direita duas vezes.

Com esforço,
Willian
conseguiu se desvencilhar do agressor e correr, porém, e ao passar pelo portão da chácara foi atingido, nas constas, por um tiro de arma de fogo (espingarda), desferido por
Osmar
.

Após regular instrução processual em que se extinguiu, pelo óbito, a punibilidade de
Liberato de Souza
, sobreveio decisão de pronúncia nos moldes postos no relatório, contra a qual o recorrente se insurge buscando, tão somente, o afastamento da qualificadora.

Para melhor compreensão da
quaestio
, necessário lembrar, inicialmente, que
ao prolatar a sentença de pronúncia é dado, ao magistrado, tão somente demonstrar a existência de
indícios mínimos
acerca da existência da qualificadora sem externar juízo de certeza ou dúvida sobre sua incidência. Assim é em razão da natureza dessa decisão que apenas faz mero juízo de admissibilidade da acusação, pois a análise acurada dos fatos é constitucionalmente de competência dos integrantes do Conselho de Sentença.

Premissa em mesa, esclareço que o pleito do recorrente não comporta provimento, pois há, nos autos, indícios
da ocorrência da qualificadora
referente ao
emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
, prevista no art. 121, § 2o, IV, do CP, haja vista que a própria vítima sobrevivente noticiou, em juízo, que estava trocando carícias com o recorrente, quando, de forma inesperada, foi golpeada por ele pelas costas, vindo a cair. Disse, ainda,
que foi imobilizada, momento em que sofreu golpes de faca na região das mãos, mas que ao conseguir se desvencilhar do agressor e fugir ainda foi alvo de disparo de arma de fogo efetuado pelas costas.

O corréu
Liberato de Souza
, esclareceu ao magistrado que no dia dos fatos
Osman
estava na companhia de um homem vestido com roupas femininas, ao qual ele agrediu com um pedaço de pau e com uma faca, sendo que após as agressões físicas, tomou conhecimento que
Osman
teria efetuado disparo em direção a vítima.

Por mais que o contexto fático delineado acima demonstre que o ofendido conseguiu escapar dos golpes sofridos, tal circunstância, por si só, não afasta a possível incidência da referida qualificadora, haja vista que ela também abrange situações em que a defesa da vítima possa ter sido
dificultada
como pode ser o caso dos autos em que as agressões começaram de surpresa e findaram com um tiro pelas costas em vitima desarmada.

Assim sendo, tal qual no caso de dúvidas acerca da autoria, a incerteza da ocorrência, ou não, de circunstância qualificadora impõe a submissão da
quaestio
ao exame dos jurados leigos, tal como ilustra o posicionamento da Corte Cidadã,
in verbis
:

“(...).

2. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6. De fato,
a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos.
(...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Destaquei.

Em idêntico sentido é o entendimento firmado por este Tribunal. Veja-se:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”. (
Enunciado Orientativo n. 2
, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, da TCCR)

Diante do que foi exposto,
em conformidade
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024